Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-18.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704361-18.2022.8.07.0021 RECORRENTE: FELIPE ALVES DAMACENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. Se restou evidenciado, especialmente a partir da palavra da vítima e do testemunho do agente policial responsável pela prisão em flagrante, que o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, resta configurado o crime tipificado do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério distinto, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que o delito ocorre quando o agente, por vontade livre e consciente, descumpre a decisão judicial que defere as referidas medidas protetivas de urgência, o que não ocorreu no presente caso, pois elas sequer eram vigentes na época dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque, o STJ já assentou que "não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.278.809/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, o acórdão embargado, ao assentar que “verifica-se que o acórdão analisou de forma clara e detalhada a matéria trazida para julgamento, fundamentando as razões pelas quais negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela embargante” (ID 49989073), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Também não deve ser admitido o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que as medidas protetivas foram renovadas integralmente e sem prazo de duração: “Outrossim, verifica-se que na decisão que revogou a prisão preventiva do réu e impôs o monitoramento eletrônico houve a renovação integral das medidas protetivas (ID 140090962 - Autos n° 0702505-19.2022.8.07.0021), não tendo sido fixado prazo de duração para essas medidas. Com isso, as provas produzidas são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e demonstram, com segurança, que o réu, entre os dias 09 e 10 de dezembro de 2022, por duas vezes, descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-companheira" (ID 48940908). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025